Tribunal: STM
Processo: 7000474-24.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000474-24.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: THIAGO DA SILVA NEVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
Recurso da Defesa e rejeitou as preliminares defensivas, de nulidade da Sentença
por não aplicação do acordo de não persecução penal e de aplicação da
suspensão condicional do processo. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/11/2021 17:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa4deff9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000474-24.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: THIAGO DA SILVA NEVES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. DOLO CARACTERIZADO. SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA DO S1 EM RELAÇÃO
AO S2 DA FAB. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATENUANTE DO ART. 72, III, 'c', DO CPM. NÃO
CABIMENTO.
É incabível o acordo de não persecução penal no âmbito desta Justiça Castrense, eis que sua
eventual aplicação afetaria a índole do processo penal militar, bem como fragilizaria princípios e
valores basilares e imprescindíveis para o regular funcionamento das Forças Armadas.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Não se acolhe o pleito defensivo de aplicação da suspensão condicional do processo, eis que os
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 não são compatíveis com a Justiça Militar, a teor
do que dispõem o seu art. 90-A e o Enunciado nº 9 da Súmula deste Tribunal. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
A alegação de que o Apelante agiu com animus jocandi não encontra arrimo nos elementos de
convicção produzidos na instrução processual que, ao contrário, demonstram a presença do
elemento subjetivo do tipo, o dolo.
O conceito de superior deflui da ordenação da autoridade em diferentes níveis, dentro da
estrutura da Forças Armadas, consoante estabelecido no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.880/1980 -
Estatuto dos Militares, - e, à luz do referido diploma legal, o Soldado de Primeira Classe (S1) ocupa
posição superior ao Soldado de Segunda Classe (S2) na escala hierárquica da Aeronáutica.
No caso, incabível a exclusão da tipicidade material, mediante a aplicação do princípio da
insignificância, tampouco incidem os princípios da fragmentariedade, da intervenção mínima, da
proporcionalidade ou da ultima ratio. A ausência de lesão corporal no Ofendido não caracteriza
óbice para a incidência do delito em questão e, no caso concreto, não estão preenchidos os
vetores que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, devem balizar a aplicação
do princípio da insignificância.
A instrução probatória não demonstrou a prática de qualquer ato injusto pela Vítima que justifique
a descaracterização de elementar do tipo ou a aplicação da atenuante prevista no art. 72, III, "c",
do CPM.
Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso da Defesa e em rejeitar as
preliminares defensivas, de nulidade da Sentença por não aplicação do acordo de não persecução penal e de
aplicação da suspensão condicional do processo; no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 21 de outubro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/11/2021 17:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa4deff9
Relator

RELATÓRIO

Em 7/5/2020, o Ministério Público Militar, com atuação na Auditoria da 12ª CJM, ofereceu Denúncia (Processo
Originário-PO [APM nº 7000102-40.2020.7.12.0012], Evento 1, DENUNCIA1) em desfavor de THIAGO DA
SILVA NEVES, S2 da FAB, como incurso nas sanções do artigo 157 do Código Penal Militar, pela prática do
seguinte fato delituoso, in verbis:

"(...) no dia 04/09/2019, o S2 THIAGO DA SILVA NEVES, qualificado à fl. 02, praticou ato de
violência em face do S1 SGS João Pereira da Silva Neto, no âmbito da ALA 8, em Manaus/AM.
Segundo apurado, na data dos fatos, por volta de 12h, no interior do alojamento de soldados
da citada organização militar, o flagranteado apresentava comportamento inapropriado,
realizando brincadeiras consideradas agressivas pelos militares S2 Kennedy Quaresma
Marques (fl. 07), S2 Lucas Duarte de Almeida (fl. 09), S2 Witalo Aurélio Sena de Lucena (fl. 11)
e S2 Luciano de Sales Guimarães (fl. 13), presentes no ambiente no momento do ocorrido.
Conforme narrado pelos citados militares, momentos antes de agredir o S1 Pereira Neto, o
denunciado, no contexto de 'brincadeira', desferiu dois tapas no braço do S2 Witalo Aurélio
Sena de Lucena que, insatisfeito com o comportamento do denunciado, solicitou que o mesmo
parasse. Como resposta, redundante na prática de 'brincadeiras' agressivas, o denunciado
chutou o companheiro.
Nesse contexto, ao presenciar os fatos, o S1 Pereira Neto advertiu o flagranteado,
determinando que o mesmo cessasse as brincadeiras agressivas.
No ato, iniciou-se uma discussão, quando o flagranteado desferiu um 'tapa' e uma 'cotovelada'
no ofendido, sendo imediatamente controlado pelos militares presentes no local.
Instaurado o presente procedimento, a autoridade policial inquiriu os militares presentes no
momento do ocorrido, que confirmaram os fatos já descritos.
Inquirido em sede policial, o flagranteado confessou ter agredido o S1 Pereira Neto, alegando
ter agido de forma impensada, reagindo a brincadeiras (fls. 17/22).
Assim agindo, o S2 THIAGO DA SILVA NEVES, livre e conscientemente, praticou violência
em face do S1 Pereira Neto, seu superior hierárquico.".

Constam dos autos do APF nº 7000212-73.2019.7.12.0012 os seguintes documentos, dentre outros:

- Auto de Prisão em Flagrante (APF, Evento 1, P FLAGRANTE2);
- Nota de Culpa e Certidão de Direitos Constitucionais (APF, Evento 1, ANEXO3, fls. 6/8);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no Flagranteado (APF, Evento 1, ANEXO3, fls. 12/13);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no Ofendido (APF, Evento 1, ANEXO3, fls. 18/19);
- Folhas de Alterações do Indiciado (APF, Evento 1, ANEXO4, fls. 2/4; e ANEXO5, fls. 1/16);
- Decisão concedendo liberdade provisória ao Indiciado e Alvará de Soltura, devidamente cumprido (APF,
Eventos 4 e 7).

A Denúncia foi recebida em 19/5/2020 (PO, Evento 1, REC_DENUNCIA2).

Certidões de antecedentes foram acostadas aos autos (PO, Evento 3).

O Réu foi regularmente citado em 25/6/2020 (PO, Evento 10).

Em Audiência de Instrução realizada em 4/8/2020 (PO, Evento 23), foram ouvidos o Ofendido, S1 JOÃO
PEREIRA DA SILVA NETO (PO, Evento 22, VIDEO2/7) e as testemunhas arroladas pelo MPM: S1 KENNEDY
QUARESMA MARQUES (PO, Evento 22, VIDEO8/12), S2 WITALO AURÉLIO SENA DE LUCENA (PO, Evento 22,
VIDEO13/15) e S2 LUCIANO DE SALES GUIMARÃES (PO, Evento 22, VIDEO16/18).

O Interrogatório do Réu foi procedido em 21/9/2020 (PO, Evento 36, VIDEO3 e Evento 37).

As Partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (PO, Eventos 41/42).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/11/2021 17:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa4deff9
Em Alegações Escritas (PO, Evento 46), o MPM, mantendo os termos da Denúncia, pugnou pela condenação
do ex-S2 THIAGO DA SILVA NEVES, como incurso na sanção do artigo 157 do Código Penal Militar.

A Defensoria Pública da União (PO, Evento 49) requereu a remessa dos autos ao MPM, a fim de que o Órgão
ministerial oportunizasse ao Réu o acordo de não persecução penal, conforme disposto no art. 28-A do
Código Penal comum. No mérito, arguiu a atipicidade do fato, diante da inexistência de dolo por parte do
Acusado, em virtude da ausência do elemento constitutivo do tipo "superior", bem como em face do
Princípio da Insignificância. Ademais, requereu a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ante o
reconhecimento das atenuantes contidas no art. 72, inciso II e inciso III, alínea "c", do CPM.

Na Decisão de saneamento do processo, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM indeferiu o
requerimento defensivo de remessa prévia dos autos ao MPM para a formulação de acordo de não
persecução penal, considerando que os fundamentos jurídicos invocados não são aplicáveis ao processo
penal militar (PO, Evento 52).

Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 20/4/2021, inicialmente, a Defesa sustentou o pedido de aplicação do
acordo de não persecução penal. O MPM, a seu turno, não propôs o referido acordo, por entendê-lo
incompatível com as características da JMU. A magistrada a quo destacou a desnecessidade de deliberação
do Conselho sobre o assunto, eis que a competência para o oferecimento do acordo de não persecução
penal é do próprio MPM. Encerrados os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade
de votos, condenar o Acusado, THIAGO DA SILVA NEVES, como incurso no art. 157 do CPM, à pena de 3
(três) meses de detenção, concedido o benefício do sursis e o direito de apelar em liberdade (PO, Eventos
84/86).

A Sentença transitou em julgado para o MPM (PO, Evento 92), tendo a Defesa interposto tempestiva
Apelação em 17/5/2021 (PO, Evento 91). O Recurso defensivo foi recebido pelo Juízo a quo em 25/5/2021
(PO, Evento 96).

Em suas Razões (Evento 1, 1-RAZAPELA), a Defesa, em sede de preliminar, aponta ter ocorrido violação a
direitos fundamentais do Recorrente, tendo em vista que não lhe foi assegurada a realização do acordo de
não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código Penal c/c o art. 3º, "a", do CPPM. Nessa
senda, aduz ser inconteste a nulidade pela não aplicação do acordo de não persecução penal, devendo ser
declarados nulos os atos subsequentes à negativa do benefício, retornando os autos à instância de piso
"para que se processe na forma da lei ou o sursis processual ou o incidente de ANPP".

Quanto ao mérito, a DPU alega ausência de dolo na conduta do Apelante. Nesse sentido, aduz que o Réu e a
Vítima não tinham problemas pessoais, sendo colegas com certa intimidade; afirma que o S2 NEVES
costumava brincar de lutas com os colegas, comprovando que teria agido com animus jocandi, sem real
intenção de incidir em crime; assevera que o Réu teria reagido a uma injusta provocação da própria vítima;
e argumenta que a circunstância dos autos trata de uma sessão de luta recreativa entre os recrutas.

Prossegue a Defesa arguindo a desclassificação do crime, apontando a ausência da elementar "superior"
para a configuração do delito em testilha. Nesse desiderato, indica que o Ofendido não era superior
hierárquico, nem exercia função que o colocasse acima do Apelante.

O Órgão de Defesa também alega a atipicidade da conduta em virtude da incidência dos Princípios da
Insignificância, da Proporcionalidade e do Direito Penal como ultima ratio.

A Defesa ainda argumenta que o Acusado, sabidamente, não gostava das brincadeiras relacionadas ao
militar de alcunha "Pedra" e, por vezes, apresentava oscilações de humor, mas, ainda assim, fora
provocado, de maneira que a reação ao comentário que o incomodava não foi imotivada. Sobre esse escopo,
afirma que a Sentença não analisou a atenuante do art. 72, inciso III, alínea "c", suscitada nas alegações
finais, devendo ser reformada ou anulada.

Ao fim, requer o provimento do Apelo para, in verbis:

"reformar ou anular a sentença que condenou o apelante a pena de 3 (três) meses de
detenção. Seja pela ausência de dolo, a tipificação da conduta, da desclassificação do crime de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/11/2021 17:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa4deff9
violência contra superior, seja da Insignificância da conduta, proporcionalidade e do direito
penal com ultima ratio ou da atenuante.".

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 1, 2-CONTRAZ), pugna pela rejeição da preliminar
suscitada e pelo não provimento da Apelação interposta pela Defesa.

A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária em relação ao Apelante (Evento 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso
(Evento 6).

A Ministra Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica que condenou o ex-soldado (S2) THIAGO DA SILVA
NEVES nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal Militar, aplicando a pena de 3 (três) meses de
detenção, concedido o direito ao sursis, fixado o regime inicial aberto para eventual necessidade de
cumprimento de pena privativa de liberdade e reconhecido o direito de Apelar em liberdade.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser
conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL

Em sede de preliminar, a Defesa alegou ter ocorrido violação a direitos fundamentais do Recorrente, tendo
em vista que não lhe foi assegurada a realização do ANPP, nos termos do art. 28-A do Código Penal comum
c/c o art. 3º, "a", do CPPM. Postulou, assim, a declaração de nulidade dos atos subsequentes à negativa do
benefício, com o retorno dos autos à instância de piso "para que se processe na forma da lei ou o sursis
processual ou o incidente de ANPP".

Data vênia, o pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, pela robustez dos argumentos formulados, transcrevo a Decisão, proferida no Juízo a quo (PO,
Evento 52), que indeferiu o requerimento defensivo de remessa prévia dos autos ao MPM para a formulação
de acordo de não persecução penal, in verbis:

" Da impossibilidade jurídica do requerimento processual
A aplicação da analogia integrativa da alínea 'a', do Art. 3º, CPPM, só é cabível quando
atendidas três hipóteses legais, advindas da interpretação literal, sistemática e teleológica:
Em nenhuma das hipóteses citadas é admissível o ANPP no processo penal militar
a) existir lacuna involuntária na norma processual castrense;
b) existir inconstitucionalidade ou não recepção constitucional da norma processual castrense;
e
c) não houver malferimento à índole do processo penal militar, marcado pela especialidade.
Primeiro, não houve lacuna involuntária do legislador no CPPM, cujo paradigma invocado, a Lei
n.º 13.964/19, alterou unicamente o CPPM ao incluir o art. 16-A, nada dispondo sobre o novo
instituto processual.
Segundo, não há inconstitucionalidade da Lei 13.964/19 (Pacote 'Anticrime'), tampouco não
recepção constitucional por omissão legislativa no CPPM, advindas dessa 'suposta' lacuna
sobre o instituto do ANPP.
Trata-se, em verdade, de silêncio eloquente. Observe-se que o ANPP se trata de norma
despenalizadora, que não se relaciona diretamente ao exercício do contraditório, da ampla

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/11/2021 17:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa4deff9
defesa e da presunção de inocência. Por ser um benefício processual e não uma norma que
afeta garantia individual do devido processo legal, a sua não previsão é mera opção de política
legislativa, que não tencionou abrandar as normas de aplicação castrense, assim como o fez
ao vedar os institutos da Lei 9.099/95.
Por fim, ainda que se interpretasse por qualquer lacuna involuntária, haveria malferimento à
índole do processo penal militar com a aplicação de institutos despenalizadores ou de
negócios jurídicos processuais. O edifício normativo castrense é notadamente diverso do
processo comum, em que não são aplicados valores especiais, prerrogativas, deveres e
obrigações, além da observância aos postulados da hierarquia e da disciplina militar.
Observe-se que o ANPP é instituto despenalizador aplicável a crimes mais graves que aqueles
descritos como de menor potencial ofensivo e sujeitos às medidas despenalizadoras da Lei.
9.099/95. Existe vedação expressa de aplicação do ANPP quando for cabível transação penal
de competência dos Juizados Especiais Criminais (Art. 28-A, § 2º, I, CPP), cuja hipótese deve
priorizar a transação penal, por ser mais benéfica. Se a transação penal e a suspensão
condicional do processo não são permitidas para crimes militares (Art. 90-A da Lei 9.099/95),
sem qualquer dúvida o Acordo de Não Persecução Penal também deve ser vedado nesse caso,
considerando que o direito processual deve ser coerente e interpretado de modo sistemático.
Portanto, a aquiescência do novel instituto na Justiça Militar seria uma mixagem interpretativa,
pela combinação de normas diversas e pela não aplicação de normas estabelecidas,
transformando o juiz em legislador positivo, em frontal violação à separação de poderes.
De tal modo, remanesce inalterada a força normativa do Art. 30, CPPM, impondo a
obrigatoriedade da ação penal militar, cuja fiscalização da sua aplicação recai na função
anômala do Poder Judiciário.
Por não ser um pedido lastreado em fundamento jurídico aplicável ao direito militar,
descabendo a aplicação da analogia integrativa (Art. 3º, 'a', CPPM), deve ser indeferido.
Isto posto, INDEFIRO de pronto o requerimento de remessa prévia dos autos ao MPM para a
formulação de Acordo de Não Persecução Penal, considerando que os fundamentos jurídicos
invocados não são aplicáveis ao processo penal militar, sem prejuízo de arguição preliminar na
sessão de julgamento, ocasião em que o próprio Ministério Público Militar poderá se manifestar
perante o Conselho de Justiça.

Deveras, é incabível a aplicação do acordo de não persecução penal no âmbito desta Justiça Castrense.

O fato de a Lei nº 13.964/2019 não ter acrescentado dispositivo que estendesse o ANPP ao direito penal e
processual penal militar não ocorreu por omissão, mas, sim, por opção deliberada do legislador ordinário
que, quando quis alterar o Direito Castrense, por meio da Lei nº 13.964/2019, o fez de maneira expressa,
tendo se limitado a acrescentar o art. 16-A do CPPM. Trata-se do chamado "silêncio eloquente" utilizado pelo
legislador, ao propor a incidência do referido benefício tão somente em relação ao Código de Processo Penal,
o que indica a clara intenção de afastar a aplicação do instituto no âmbito da Justiça Castrense.

Afasta-se, portanto, a possibilidade de aplicação da analogia integrativa da alínea "a", do art. 3º, do CPPM,
eis que ela somente seria cabível diante de lacuna involuntária na norma processual castrense. Ainda que se
admitisse a alegada omissão, o dispositivo legal em epígrafe, só permite que os casos omissos do CPPM
sejam supridos pela legislação processual penal comum quando não houver prejuízo à índole do processo
penal militar.

Os direitos penal e processual penal militares são dotados de características próprias e têm sua razão de ser
na salvaguarda de valores, prerrogativas, deveres e obrigações especiais, indeclináveis e intransigíveis, cuja
inobservância acarretaria o comprometimento do regular funcionamento das Instituições Militares.

O acordo de não persecução penal não foi pensado para ser aplicado a esta Justiça Castrense e sua eventual
aplicação afetaria a índole do processo penal militar, além de fragilizar princípios e valores basilares e
imprescindíveis para a existência e para o regular funcionamento das Forças Armadas.

Agregue-se, como mencionado no Parecer da PGJM, que a opção legislativa de vedar a aplicação do ANPP
aos crimes militares resta clara na justificação ao Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº
13.964/2019.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/11/2021 17:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa4deff9
Ademais, como anotou o MPM, em Contrarrazões, os institutos despenalizadores previstos na Lei nº
9.099/1995 não são compatíveis com a Justiça Militar, havendo, inclusive, dispositivo expresso (art. 90-A)
vedando a sua aplicação nesta Justiça Especializada, devido à natureza singular dos bens jurídicos tutelados
pelo direito penal militar não admitir qualquer tipo de transação, composição civil ou suspensão condicional
do processo. Com mais razão, não se pode admitir a aplicação do acordo de não persecução penal,
pretendido pela Defesa.

Aliás, na jurisprudência deste Tribunal é firme o entendimento quanto à inaplicabilidade dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 e, da mesma forma, do acordo de não persecução penal no processo
penal militar, diante da especialidade desta Justiça Castrense, valendo conferir as ementas dos seguintes
julgados, in verbis:

"APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. (...). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI
9.099/95 NA SEARA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO DIPLOMA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. (...). No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos feitos
em trâmite nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao inserir esse instituto no
âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime),
manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar, em um claro silêncio
eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos processos em curso nesta Justiça
especializada. Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na 'Justificação' do Projeto de Lei nº
10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as disposições constantes na
legislação processual penal comum só se aplicam nesta Justiça Castrense de forma subsidiária,
em caso de omissão no CPPM, de acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos.
Preliminar rejeitada por unanimidade. Incabível, de igual forma, descabe a aplicação da
suspensão condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95 nesta Justiça castrense, por
expressa vedação do art. 90-A, da referida lei, que, inclusive, já foi declarada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...). Negado provimento
ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.". (Apelação nº 7000618-32.2020.7.00.0000.
Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgamento: 25/05/2021);

"HABEAS CORPUS. DPU. ART. 140, § 3º, DO CP. INJÚRIA RACIAL. (...). PLEITO. REALIZAÇÃO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO.
PEDIDO. INCIDÊNCIA. LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 9 DO STM. NÃO ACOLHIMENTO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNÂNIME. (...). O instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face da legislação processual militar não ter
sido contemplada, nesse tópico específico, pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-
A ao CPP comum. A par de reiterada jurisprudência firmada nesta justiça especializada, os
institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não têm alcance nas
ações penais em curso na Justiça Militar da União, ante a especialidade de seu ordenamento
normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do STM. Ordem denegada. Decisão unânime.". (Habeas
Corpus nº 7000027-36.2021.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento:
Sessão Virtual de 17 a 21/05/2021);

"APELAÇÃO. (...). PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
NA JMU. REJEIÇÃO. (...). Ademais, é inaplicável o instituto do Acordo de Não Persecução Penal,
inserto no novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na seara castrense. O alcance
normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense.(...). Apelo desprovido. Decisão unânime.". (Apelação nº 7000453-
82.2020.7.00.0000. Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento:
Sessão Virtual de 8 a 11/02/2021).

Anote-se, como bem colocado na Decisão de Primeira Instância, que por ser um benefício processual, o ANPP

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/11/2021 17:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa4deff9
não afeta a garantia individual do devido processo legal, tampouco viola o exercício do contraditório e da
ampla defesa. Ademais, a especialidade desta Justiça Castrense e a índole do processo penal militar
justificam o tratamento diferenciado em relação ao processo penal comum, não havendo que se falar em
violação aos princípios da igualdade ou da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva.

PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA SUSPENÇÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
(ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95)

Embora não tenha apresentado os argumentos que fundamentem o pedido, a DPU, ao final da exposição
sobre a preliminar de "negativa ao acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União",
postulou, de forma alternativa, o retorno dos autos à instância de piso para que se processe na forma da lei
"ou o sursis processual ou o incidente de ANPP". (Grifei.)

Data vênia, a preliminar não merece acolhimento, pois, como já mencionado na análise da 1ª preliminar de
negativa de aplicação do acordo de não persecução penal, os institutos despenalizadores previstos na Lei nº
9.099/1995 não são compatíveis com a Justiça Militar, a teor do que dispõem o seu art. 90-A e o Enunciado
nº 9 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal. Senão, vejamos:

Lei nº 9.099/1995
Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.

Súmula nº 9 do STM
A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências, não se aplica à Justiça Militar da União.

A propósito, colaciono, ainda, o seguinte precedente do Plenário desta Corte Castrense:

"APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. (...). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA
LEI 9.099/95 NA SEARA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO
DIPLOMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. (...).
(...) de igual forma, descabe a aplicação da suspensão condicional do processo,
prevista na Lei nº 9.099/95 nesta Justiça castrense, por expressa vedação do art.
90-A, da referida lei, que, inclusive, já foi declarada constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...). Negado provimento ao
Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.". (Apelação nº 7000618-32.2020.7.00.0000. Rel.
Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgamento: 25/05/2021). (Grifos nossos.)

Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de aplicação da Suspensão Condicional do Processo.

MÉRITO

O delito de violência contra superior está disposto no art. 157, caput, do CPM, in verbis:

Art. 157. Praticar violência contra superior:
Pena - detenção, de três meses a dois anos.

Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 4.
ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 808/809), a autoridade do superior atingido e a disciplina militar são os bens
jurídicos tutelados por este tipo penal. Quanto à titularidade dos bens juridicamente protegidos, apontam os
referidos autores que, in verbis:

"O sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição Militar, mas não
podemos esquecer do próprio superior agredido, ainda que inativo, que é vítima secundária

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/11/2021 17:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa4deff9
(ofendido), configurando-se, ademais, sujeito passivo mediato.".

O conjunto probatório carreado aos autos confirma a autoria e a materialidade delitivas, não restando
dúvida de que o ora Apelante praticou violência contra seu superior hierárquico, o S1 JOÃO PEREIRA DA
SILVA NETO.
Colhe-se do depoimento do Ofendido (PO, Evento 22, VIDEO2/7), in verbis:

"ao entrar no alojamento o Declarante presenciou o Réu batendo no S2 AURÉLIO, achando,
inicialmente, que fosse uma brincadeira; como o Acusado continuou com aquela atitude, o
Depoente pediu para que o Acusado parasse; de pronto, o Réu partiu para cima do Depoente
desferindo-lhe uma cotovelada e saiu; o Ofendido falou que iria chamar o outro S2 (S2 ÉRICO,
apelidado de "Pedra", militar que também tinha habilidades em artes marciais); o Réu voltou e
desferiu um tapa no Depoente, e ficou em posição de briga; o Ofendido disse que ia passar a
situação para cima, para o mais antigo, e saiu do alojamento; a cotovelada foi desferida na
altura do ombro; o Acusado era lutador de Muay Thai; havia dias em que o Acusado
apresentava comportamento agressivo e em outras ocasiões era tranquilo; o Depoente tinha
amizade com o Acusado; foi a primeira vez em que o Réu adotou postura violenta em relação
ao Ofendido; o tapa foi desferido no rosto do Depoente, com força; o fato ocorreu na presença
de outros soldados; o Depoente não soube dizer a razão da agressão, pois só pediu para o Réu
cessar a brincadeira com o outro S2; o Depoente se sentiu desmerecido perante os outros
militares, pois era o mais antigo e foi ofendido na presença dos mais modernos; a agressão
não gerou sequela, hematoma ou vermelhidão".

O relato do Ofendido é corroborado pelas declarações de testemunhas presenciais.
Extrai-se do depoimento da testemunha S1 KENNEDY QUARESMA MARQUES (PO, Evento 22, VIDEO8/12),
in verbis:

"o Réu foi em direção ao S2 AURÉLIO e iniciou "brincadeira" de desferir-lhe tapas; o S1
PEREIRA NETO pediu ao Acusado para ele parar com essas ações, pois não era correto; o Réu
estava bastante agressivo, não sabendo dizer o Depoente se por algum problema particular, e
foi em direção ao S1 PEREIRA NETO, tendo indagado: "se eu não parar tu vais fazer o que?"; o
Ofendido voltou a pedir para o S2 NEVES parar; em meio a esse contexto, o Acusado deu um
tapa no rosto do S1 PEREIRA NETO e, em seguida, uma cotovelada; o S2 L SALES interveio, no
intuito de conter o Acusado; o Depoente os afastou e, como militar mais antigo presente, foi
imediatamente procurar o Cabo, para reportar a situação; foi forte o tapa desferido no rosto do
Ofendido; o Sd NEVES era um militar que ponderava muito com os mais antigos e às vezes
tinha esse comportamento agressivo; antes da agressão ao Ofendido ouve menção, em tom
de brincadeira, de que iriam chamar o Soldado ÉRICO, não se recordando o Depoente qual
militar fez esse comentário; essa brincadeira de chamar o ÉRICO era costumeira entre os
militares e o Acusado se incomodava com isso".

A Testemunha S2 LUCIANO DE SALES GUIMARÃES também confirmou a agressão. Colhe-se do
depoimento do referido soldado (PO, Evento 22, VIDEO16/18), in verbis:

"o Réu estava "tirando brincadeira" com o S2 AURÉLIO; o S1 PEREIRA NETO, como mais antigo
no alojamento, pediu para o Acusado parar com aquelas brincadeiras; em meio a esse
contexto, o S2 NEVES agrediu o S1 PEREIRA NETO no rosto; o Réu estava alterado naquele dia
e costumava realizar brincadeiras agressivas, que por vezes passavam dos limites; o Acusado
agrediu o S1 PEREIRA NETO, com um tapa e depois uma cotovelada; o tapa e a cotovelada
foram fortes".

Interrogado em Juízo (PO, Evento 36, VIDEO3), o Réu, S2 THIAGO DA SILVA NEVES , confirmou os fatos
narrados na Denúncia, ressalvando que também houve afronta por parte do S1 PEREIRA NETO, pois o
referido militar, inicialmente, ficou "tirando xaveco com a cara" do Acusado e somente depois que este se
alterou é que o Ofendido teria pedido para parar com as brincadeiras. Disse que deu um tapa e um chute no
S2 AURÉLIO porque este começou a brincar com ele. Alegou que o S1 PEREIRA NETO começou a fazer a
mesma brincadeira que não havia gostado, momento em que foi para cima dele e o S1 pediu para parar.
Afirmou que, quando estava saindo do alojamento, o Ofendido o teria provocado novamente, falando "tu não

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/11/2021 17:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa4deff9
aguenta nem com o guerreiro lá, vai aguentar comigo", momento em que o Acusado voltou e desferiu-lhe
uma cotovelada e um tapa. Disse que todos eram amigos, mas, como brincaram pesado e por não estar em
um dia bom, o Acusado se estressou. Afirmou que está arrependido de sua atitude.

Ao contrário do que sustenta a Defesa, o acervo probatório demonstra, de forma cristalina, a presença do
elemento subjetivo do tipo, no caso, o dolo. Apesar de conviverem no mesmo ambiente o Apelante sabia da
condição de superior hierárquico do Ofendido e, de forma intencional, desferiu-lhe uma cotovelada e um
tapa no rosto.

O suposto animus jocandi, aduzido pela Defesa, não encontra arrimo no contexto probatório carreado aos
autos. Em que pese alguns relatos de que o Réu costumava realizar brincadeiras (pesadas) de lutas com
colegas de farda, no caso em testilha o S1 PEREIRA NETO estava justamente advertindo o S2 NEVES para
que este parasse com as brincadeiras agressivas anteriormente dirigidas ao S2 AURÉLIO.

As testemunhas ouvidas em Juízo relatam que, por vezes, o Réu apresentava comportamento agressivo e no
dia dos fatos, inclusive, já demonstrara estar "alterado". Consoante a declaração do S1 QUARESMA, após ser
admoestado pelo S1 PEREIRA NETO, o Acusado o confrontou, indagando: "se eu não parar tu vais fazer o
que?", e, conforme relato do Ofendido, após as agressões o S2 NEVES postou-se em posição de luta, tudo
corroborando que o Réu agiu com ânimo de agredir o Ofendido, seu superior hierárquico.

Como pontuou o Parquet Castrense, em Contrarrazões, o contexto fático revela que, na verdade, as
agressões praticadas pelo Réu foram em represália às ordens legítimas emanadas pelo Ofendido, restando
clara a presença do dolo de praticar violência contra o superior.

Não procede a argumentação defensiva de ausência da elementar "superior" para fins de configuração do
delito, posto que o Ofendido "não era nem superior hierárquico, nem exercia função que o colocasse acima
do Apelante".

De fato, por ocasião da agressão, o Ofendido não estava de serviço, tampouco estava exercendo função
naquele momento, eis que os presentes estavam no alojamento, em momento de descanso. Não obstante, a
presença da elementar "superior", no caso, não decorre de critério funcional (critério secundário, previsto no
art. 24 do CPM).

No caso concreto, o conceito de superior, para fins de tipificação no art. 157 do CPM, deflui do critério
hierárquico, decorrente da ordenação da autoridade em diferentes níveis, dentro da estrutura das Forças
Armadas, consoante estabelecido no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.880/1980 - Estatuto dos Militares, in verbis:

Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e
a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.
§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da
estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um
mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à
hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade.

Embora façam parte do mesmo "círculo hierárquico", a observação do quadro (anexo I) referido no art. 16 da
Lei nº 6.880/1980, não deixa dúvida de que, na escala hierárquica da Aeronáutica, o Soldado de Primeira
Classe (S1) possui posição hierárquica superior ao Soldado de Segunda Classe (S2). Inclusive, nos termos da
legislação que regulamenta o Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica, a ascensão do Soldado de
Segunda Classe (S2) à graduação de Soldado de Primeira Classe (S1) ocorre por promoção, tendo como
requisito necessário que o S2 conclua com aproveitamento o Curso de Especialização de Soldados - CESD
(Decreto nº 3.690/2000, art. 19).

Veja-se que o fato de o Ofendido ter saído do alojamento dizendo que iria "passar a situação para cima" não
o coloca como "igual" diante do Apelante. Pois, como visto, à luz do Estatuto dos Militares, o Soldado de
Primeira Classe (S1) ocupa posição superior ao Soldado de Segunda Classe (S2) na escala hierárquica da
Aeronáutica.

Ainda que se compreendesse que, por serem "soldados", Acusado e Vítima estivessem no mesmo "grau" na

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/11/2021 17:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa4deff9
escala hierárquica das Forças Armadas, o que se admite apenas para fins de argumentação, a superioridade
hierárquica restaria configurada pelo critério da antiguidade, eis que, dentre pares, a ordenação da
autoridade se faz pela antiguidade no posto ou graduação (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.880/1980). Assim,
também pelo critério da antiguidade no posto ou graduação, o Ofendido, por ser Soldado S1, era superior
hierárquico (mais antigo) que o Acusado, Soldado S2. Nessa linha de raciocínio, este Tribunal considera a
existência da elementar "superior" diante da superioridade hierárquica existente entre soldado do efetivo
profissional e soldado recruta em virtude da precedência advinda da antiguidade. Confira-se, in verbis:

"RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ARTS. 175 E 209 DO CPM.
RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. (...). O fato de ostentarem a
condição de Soldado não impede o reconhecimento da superioridade hierárquica entre ambos.
O Acusado era Soldado Engajado, pertencente ao chamado de efetivo profissional (EP), e o
Ofendido, Soldado Recruta, do chamado efetivo variável (EV), sendo o primeiro superior
hierarquicamente sobre o segundo. (...).". (Apelação nº 7000008-35.2018.7.00.0000. Rel. Min.
Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgamento: 11/9/2018).

No caso dos autos, não é cabível a exclusão da tipicidade material, mediante a aplicação do Princípio da
Insignificância, tampouco incidem os princípios da fragmentariedade, da intervenção mínima, da
proporcionalidade ou da ultima ratio.

De início, cabe pontuar, como dito alhures, que os bens jurídicos protegidos pelo tipo penal insculpido no art.
157 do CPM são a autoridade e a disciplina militares, sendo a própria Instituição Militar o sujeito passivo do
delito, titular dos bens jurídicos aviltados.

Ora, não bastasse ter agredido o superior hierárquico, o Apelante o fez de forma aviltante, ao desferir uma
"cotovelada" e um "tapa" no rosto do S1 PEREIRA NETO, e na presença de outros militares mais modernos.
Tanto assim que, ao ser interrogado, o Ofendido relatou ter se sentido desmerecido perante os outros
militares.

Ao contrário do que alega a Defesa, a conduta perpetrada pelo Apelante ofendeu gravemente os bens
jurídicos tutelados pelo tipo penal inscrito no art. 157 do CPM, pois afeta não somente o militar agredido
como, também e primeiramente, avilta a autoridade do superior, prejudicando a hierarquia e a disciplina
castrenses, bem como a regularidade da Instituição Militar. Dessa forma, andou bem a Sentença ao pontuar
que, in verbis:

"(...) não há que se falar em incidência dos princípios da insignificância, fragmentariedade e da
intervenção mínima, e de que a condenação seria desproporcional e desarrazoada, uma vez
que a violência perpetrada pelo réu por meio de tapa e cotovelada contra seu superior
hierárquico possui relevância no âmbito jurídico penal castrense diante da reprovável violação
da autoridade e disciplina militar que demanda a atuação do Estado por meio da persecutio
criminis".

Diga-se que o fato de as agressões não terem gerado lesão no Ofendido (sequer hematomas ou
vermelhidão) não caracteriza óbice para a incidência do delito em questão. Em outras palavras, o crime
previsto no art. 157, caput, do CPM, inexige para a sua consumação a efetiva ocorrência de lesão corporal à
Vítima, na medida em que eventual resultado lesivo à integridade física do Ofendido daria causa ao
agravamento da situação do Agente, nos termos do § 3º do artigo em questão, in verbis:

"§ 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime
contra a pessoa.".

Nesse sentido, em doutrina e em jurisprudência, é pacífico o entendimento de que basta o contato físico
para a perfeita caracterização dos delitos de violência contra superior e de violência contra militar de
serviço, sendo irrelevante a inocorrência de lesões. A título de exemplo, vejam-se os seguintes Arestos, in
verbis:

"APELAÇÃO. DPU. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. (...) EXISTÊNCIA
DE LESÕES FÍSICAS. DISPENSABILIDADE. (...). 6. O tipo penal previsto no artigo 158 do Código

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/11/2021 17:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa4deff9
Penal Militar é um crime tipicamente militar, inserido no Capítulo III - Da violência contra
superior ou militar de serviço -, que, por sua vez, encontra-se dentro do Título II do CPM - Dos
crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Sendo assim, trata-se de norma penal
incriminadora que busca conceder rígido mecanismo para a manutenção da
disciplina e autoridade militar.
7. Outrossim, a existência de lesões é dispensável para a ocorrência do tipo penal
em comento, que tutela precipuamente a disciplina e autoridade militar, conforme
já decidido por esta Corte. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.". (Apelação nº
7000292-43.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Julgamento:
21/3/2019.). (Grifo nosso.);

"APELAÇÃO MINISTERIAL. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR E LESÕES CORPORAIS LEVES. (...). VIII
- O simples toque físico ou as vias de fato podem caracterizar a violência contra superior,
ainda que ausente quaisquer lesões corporais no ofendido. (...). Recurso Ministerial provido
parcialmente. Decisão unânime.". (Apelação nº 0000026-69.2014.7.11.0111. Rel. Min. Marco
Antônio de Farias. Julgamento: 30/05/2017).

E mais, no caso concreto não estão preenchidos os vetores que, de acordo com a jurisprudência dos
Tribunais Superiores, devem balizar a aplicação do Princípio da Insignificância. Como já mencionado: a
conduta do Apelante ofendeu gravemente os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal inscrito no art. 157 do
CPM; a periculosidade social da ação é patente, pois a atitude do Acusado produz grande repercussão
negativa no seio da sociedade militar; o grau de reprovabilidade do comportamento do Réu é acentuado, eis
que a ação de agredir um superior hierárquico denota total desprezo pela autoridade do superior e pela
disciplina militar, bens jurídicos tutelados; e, embora não tenha deixado marcas no Ofendido, a lesão
provocada à Instituição Militar é expressiva, mormente porque vilipendiados os seus princípios
fundamentais.

Aliás, na jurisprudência desta Corte vertem precedentes proclamando a inaplicabilidade dos princípios da
insignificância e da intervenção mínima a casos desse jaez. Confira-se, in verbis:

"APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. (...). PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À DISCIPLINA E À AUTORIDADE MILITAR. (...). VIII -
Inviável a aplicação do princípio da intervenção mínima, uma vez que o tipo penal protege,
primordialmente, a disciplina e a autoridade militar, as quais foram efetivamente ameaçadas
pela atitude dos Apelantes.". (Apelação nº 7001120-05.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: Sessão Virtual de 9 a 12/11/2020)

"APELAÇÃO. DPU. (...) MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. OFICIAL DE DIA.
INTERVENÇÃO MÍNIMA. INSIGNIFICÂNCIA. (...). 3. Dadas a gravidade e a ofensividade da
conduta, que se constituiu em violência praticada contra o Oficial de Dia, legítimo
representante do Comandante, violando os pilares nos quais se apoiam as Forças Armadas,
inaplicáveis os princípios da insignificância e da intervenção mínima. Este último se destina ao
legislador com vistas a impedir a criação de tipos penais irrelevantes, o que não é o caso.
(...).". (Apelação nº 73-23.2012.7.11.0011/DF. Relator p/o Acórdão. Min. Gen Ex Marco Antônio
de Farias. Julgamento em 18/4/2017).

Também não encontra guarida nos autos a alegação defensiva de que o Réu teria agido em repulsa a injusta
provocação praticada pela vítima. Deveras, o Ofendido relatou que ao observar a conduta do Apelante em
relação ao S2 AURÉLIO disse que iria chamar o S2 ÉRICO, militar apelidado de "Pedra" e que também tinha
habilidades em artes marciais.

Não obstante, por mais que o Acusado se sentisse incomodado com brincadeiras relacionadas ao S2 ÉRICO,
por mais que eventualmente apresentasse "oscilação de humor" e que não "estivesse bem" naquele dia,
nada disso é suficiente para caracterizar a conduta do Réu como justificadora de repulsa a agressão, para
fins de desconsideração do elemento constitutivo do crime "qualidade de superior" (art. 47, II, do CPM),
tampouco mostra-se suficiente para a subsunção da conduta à atenuante prevista no art. 72, III, "c", do CPM
(ter o agente cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/11/2021 17:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fa4deff9
A esse respeito, vale transcrever as precisas considerações tecidas na Sentença recorrida, in verbis:

"(...) Note-se que não há como se considerar o ato do ofendido de proferir uma frase no
sentido de chamar outro colega de farda lutador de artes marciais como uma agressão que
justificasse de forma razoável e proporcional uma resposta do réu tão brutal por meio de forte
tapa e cotovelada em seu superior, nem mesmo considerar essas palavras proferidas pela
vítima como ato injusto provocador de violenta emoção que influenciasse a ação criminosa do
réu.
Veja também que a testemunha S1 Kennedy Quaresma Marques consignou que essa menção
de chamar o soldado Érico era uma brincadeira realizada de forma costumeira entre os
militares com relação ao acusado. Ademais, as testemunhas S2 Witalo Aurélio Sena de Lucena
e S2 Luciano de Sales Guimarães assentaram que o acusado já manifestava um
comportamento alterado naquele dia do fato delituoso, antes mesmo do momento do crime
(eventos 22 e 36).".

Diferentemente do alegado pela Defesa, a instrução probatória não demonstrou a prática de qualquer ato
injusto pela Vítima que justifique a descaracterização de elementar do tipo ou a aplicação da atenuante
prevista no art. 72, III, "c", do CPM. Ao contrário, como observou o Parquet Castrense, em Contrarrazões, ao
constatar que o Acusado cometia irregularidades contra o S2 AURÉLIO, o Ofendido, na qualidade de superior
hierárquico, ordenou que o Réu parasse com aquelas "brincadeiras", quando foi injustamente agredido pelo
Acusado com um forte tapa no rosto e com uma cotovelada, em verdadeiros acinte e desprezo pela
autoridade e pela disciplina militar.

A Sentença recorrida fundamentou a não aplicação da atenuante do art. 72, inciso III, alínea "c", suscitada
pela Defesa, como se observa no trecho do Decisum acima transcrito, não havendo qualquer nulidade a
declarar em relação a essa questão.

Ad argumentandum, ainda que se vislumbrasse a incidência da atenuante em comento, o que não é o caso,
repita-se, a pena base foi estabelecida no mínimo legal, sendo cediço que a pena não pode ser estabelecida
aquém do mínimo na segunda fase da dosimetria.
Autoria e materialidade estão comprovadas, a conduta é formal e materialmente típica, não havendo causas
de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade do Agente. A Sentença recorrida, portanto, deve ser mantida in
totum.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa, para manter na íntegra a Sentença recorrida,
pelos seus próprios fundamentos jurídicos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 16:05:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101250fa812a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000474-24.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: THIAGO DA SILVA NEVES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
A DPU, em sede preliminar, requereu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa presente no art. 28-A do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, in casu,
ocorrência da violação aos direitos fundamentais do réu, uma vez que não lhe foi oportunizada a
celebração do benefício pelo Parquet, circunstância que inquina de nulidade os atos processuais
subsequentes à negativa do acordo.
Contudo, não assiste razão à Defesa Pública.
O dispositivo citado assim estabelece:
(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada (...).
Como se evidencia, o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 16:05:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101250fa812a
omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação
comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual
penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
In specie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, verifica-se a
impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do novel dispositivo ao processo
penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa, e não de uma suposta omissão, como pretende
fazer crer a Defesa, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal.
Noutro giro, ad argumentandum tantum, haja vista a inaplicabilidade do dispositivo apresentado
nesta preliminar, é importante ressaltar que, antes mesmo da entrada em vigor do citado instituto
no Código de Processo Penal, o Conselho Nacional do Ministério Público já vinha adotando
semelhante sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7/8/2017, complementada pela Resolução
nº 183, de 24/1/2018. Segundo o art. 18 do citado normativo:
"(...) o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução
penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado
formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições,
ajustadas cumulativa ou alternativamente (...)".
O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não será aplicado o referido
Acordo, a saber:
[...] § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela Resolução n°
183, de 24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico
diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação
local; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei
nº 9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da
pretensão punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro
de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de
janeiro de 2018).
A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua não aplicabilidade no âmbito
desta Justiça Especializada, bastando, para tanto, verificar que a transação penal, o valor mínimo do
dano causado e a própria aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são
contemplados no âmbito do Direito Penal Militar.
Ademais, conforme ressai do inciso VI supracitado, quando o acordo não atender ao que seja
necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, não haverá a celebração do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 16:05:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101250fa812a
Acordo de Não Persecução Penal.
Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, tão somente, a aplicação do referido instituto de
Não Persecução Penal, a própria redação do art. 28-A evidencia que não se trata de um direito
subjetivo do réu, mas de uma faculdade do Ministério Público.
Ora, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
Vale dizer que, tal como no caso em análise, presentes os requisitos para a propositura da ação
penal, a Denúncia foi oferecida pelo Parquet Castrense, que dela não mais poderá abdicar. Nesse
sentido, cito precedente desta Corte Castrense, in vebis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. INTERESSE
RECURSAL. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
DOLO. CRIME DE MERA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA EXCLUDENTE DA
CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO STM. APLICAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O
reconhecimento de causa extintiva da punibilidade em virtude da concessão do
indulto pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise do Recurso de Apelação, haja vista
que a tese defensiva, se acolhida, poderia resultar na absolvição do Acusado, sendo,
portanto, mais benéfica ao Réu. O Ministério Público, enquanto titular da
ação penal, nos termos do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal,
tem sua atuação regida pelo Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual,
a denúncia deve ser apresentada sempre que houver indícios suficientes
da autoria e da materialidade delitivas, bem como pelo Princípio da
Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça Acusatória, torna-se
inviável eventual desistência, transferindo-se, a partir de então, ao Poder
Judiciário, a decisão sobre a causa. (...) Preliminar de nulidade não acolhida.
Unanimidade." Apelação nº 0000001-97.2017.7.03.0103 (DJe: 16/5/2018) Relator:
Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva). (Grifo nosso.)
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
(ART. 89 DA LEI 9.099/95)
A Defensoria Pública da União, de modo aleatório, ainda postulou a aplicação da suspensão
condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95.
Quanto à questão, assinalo ser a Lei nº 9.099/95 peremptória sobre sua inaplicabilidade na Justiça
Militar União: Art.90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado desta Corte Militar, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO CIRCUNSCRITO AO APELO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME
IMPOSSÍVEL PELA QUANTIDADE DE DROGA. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. NÃO APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 11.343/06 E
Nº 9.099/95 NESTA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS
PENAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INVIÁVEL A APLICAÇÃO DOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS DOS ARTS. 202 OU 291,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 16:05:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101250fa812a
PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CPM. CRIAÇÃO DE "LEX TERTIA". NÃO
PROVIMENTO. UNÂNIME. A Apelação devolve ao Tribunal a análise integral da
matéria discutida na demanda, sob o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa. No
entanto, tal efeito não é ilimitado, encontra limites nas razões expostas pela parte
apelante. Assim, não pode a Defesa querer discutir a matéria na instância ad quem,
que deixou de ser suscitada no Juízo a quo. Não configuração de crime impossível
ante a pequena quantidade de droga em poder do apelante. Esta não é pressuposto
apto a configurar a absoluta impropriedade do objeto, não se pode considerar como
ínfimo o consumo de qualquer quantidade drogas dentro do Quartel. O delito de
entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera
conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para sua configuração a
presunção do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública. Ressalta-se que a doutrina e jurisprudência majoritárias já
reconheceram a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Ademais,
inviável a aplicação da Lei nº 11.343/06 nessa Justiça Castrense, ante a incidência
do princípio da especialidade. Súmula nº 14 do STM. Entendimento em harmonia
com a Suprema Corte. Também impossível aplicar os dispositivos da Lei nº
9.099/95 na Justiça Militar da União. O art. 90-A, da referida lei, prevê tal
vedação, que, inclusive já foi declarada constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal. Igualmente, não encontra guarida nessa Justiça castrense a
aplicação de penas alternativas, previstas no artigo 44 e §§ do Código Penal
Comum, com fundamento no Princípio da especialidade e na impossibilidade de se
mesclar o regime penal comum e o castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles. Do mesmo modo, mostra-se frágil o pleito defensivo de
absolvição com base no princípio da proporcionalidade. A pena prevista para o
crime de posse e/ou porte de drogas se mostra dentro do critério escolhido pelo
Legislador, não cabendo, somente, a aplicação de uma sanção administrativa
disciplinar. Igualmente, proceder a reclassificação do delito para aplicar ao caso
concreto os preceitos secundários previstos nos arts. 202 ou 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do CPM, é uma flagrante violação à separação dos poderes, e uma
criação pelo Poder Judiciário de um novo comando normativo em matéria penal "lex
tertia", o que é vedado pelo Direito pátrio. Logo, comprovados autoria e
materialidade, e não se vislumbrando qualquer causa que possibilite a alteração do
decreto condenatório, este deve ser mantido. Apelo desprovido. Decisão por
unanimidade." (STM, Apelação nº 7000062-64.2019.7.00.0000, Relator Ministro
Odilson Sampaio Benzi, julgamento em 18/6/2019 e Publicação no Dje de 2/7/2019).
(Grifo nossos.)
Do mesmo modo, o enunciado da Súmula nº 9 deste Superior Tribunal Militar, consigna que "A Lei
9.099, de 26.09.1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências, não se aplica à Justiça Militar da União.".
No mesmo sentido, o tema em estudo já foi objeto de apreciação por parte da Suprema Corte
Federal. Vejamos:
"EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO.
CIVIL ACUSADO DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
I N A P L I C A B I L I D A D E D A L E I D O S J U I Z A D O S E S P E C I A I S .
CONSTITUCIONALIDADE. 1. Compete à Justiça Militar processar e julgar civil
acusado de desacato e desobediência praticados contra militar das Forças Armadas
no "desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública"
(art. 9°, III, d, CPM). Precedente da Primeira Turma: HC115.671, Redator para o
acórdão o Ministro Marco Aurélio; 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 16:05:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101250fa812a
declarou a constitucionalidade do art. 90-A da Lei na 9.099/95, com a
redação dada pela Lei na 9.839/99. Inaplicabilidade da Lei dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Militar. 3. Habeas Corpus
extinto https://www.stm.jus.br/servicos-stm/juridico/processo-judicial-e-proc-jmusem
resolução de mérito por inadequação da via processual" (HC 113128, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, julg. 10/12/2013). (Grifo nossos.)
Assim, de igual modo, rejeito a preliminar defensiva de aplicação da Suspensão Condicional do
Processo.
MÉRITO
Postula a Defesa a reforma ou a anulação da Sentença condenatória proferida pelo CPJ/Aer da
Auditoria da 12ª CJM com base na ausência de dolo, atipicidade da conduta, desclassificação do
crime de violência contra superior, insignificância da conduta, proporcionalidade e do direito penal
como ultima ratio ou da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "c", do CPM, teses que foram
prontamente repelidas pelo colendo Conselho de Justiça.
A despeito dos argumentos esposados, o Apelo não merece prosperar.
A autoria e a materialidade estão inteiramente provadas pelos depoimentos do ofendido, das
testemunhas e pela própria confissão do acusado.
O ofendido S1 João Pereira da Silva Neto relatou, em Juízo, que estava passando pelo alojamento da
OM e presenciou o réu batendo em outro colega de farda, a saber, o S2 Aurélio. Disse que
inicialmente imaginou ser uma brincadeira, mas como o acusado continuou com essa atitude, o
referido S1 Pereira Neto, por ser o mais antigo naquele contexto, pediu que o acusado parasse com
a agressão, pois entendeu que o réu já estava excedendo os limites.
Diante disso, o S1 Pereira Neto reportou que recebeu, naquele momento, uma cotovelada do réu.
Em seguida, o ofendido disse que iria chamar outro militar apelidado de "Pedra" que correspondia
ao S2 Érico, tendo em vista que esse militar tinha habilidades em artes maciais, assim como o
acusado. Logo após essa menção, o S1 Pereira Neto recebeu um tapa bem forte em seu rosto,
desferido pelo réu. Fato esse presenciado por outros soldados que estavam no local. Por
conseguinte, o acusado ficou em posição de briga, mas o ofendido saiu do local dizendo que iria
reportar o ocorrido ao militar mais antigo.
Informou também o ofendido que a agressão não gerou sequela, hematoma ou vermelhidão.
Acrescentou que tinha bom relacionamento com o réu. Disse, ainda, que o acusado era lutador e
que na rotina castrense havia dias que ele era agressivo e outros momentos que não era hostil
(evento 22, documentos 1/7, da APM).
A testemunha S2 Witalo Aurélio Sena de Lucena esclareceu que estava no alojamento da OM e que
o acusado já estava alterado naquele dia, situação na qual o réu desferiu um tapa no seu ombro.
Diante disso, a testemunha pediu para que o réu parasse com aquela ação, pois achou "pesada"
essa conduta, mas o acusado em seguida deu-lhe um chute também. Entendeu o S2 Aurélio que
essas condutas perpetradas contra ele caracterizavam uma brincadeira pesada, todavia não se
sentiu ofendido. Afirmou também que o acusado tinha o costume de realizar essas "brincadeiras
pesadas" e que, no dia dos fatos, o réu estava estressado. Após isso, a testemunha resolveu sair do
alojamento e, quando retornou, soube que o acusado já tinha agredido o S1 Pereira Neto (evento
22, documentos 13/15, da APM).
Prestando depoimento em juízo, a testemunha S1 Kennedy Quaresma Marques disse que estava no
alojamento na parte do banho junto como réu e, por conseguinte, o acusado foi em direção ao S2
Aurélio e iniciou brincadeiras com ele por meio de tapas. Nesse ínterim, o S1 Pereira Neto pediu
para ele parar com essas ações. Não obstante isso, o réu estava bastante agressivo e enfrentou o
S1 Pereira Neto indagando que, se não parasse, o que ele iria fazer. Nesse contexto, o sujeito ativo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 16:05:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101250fa812a
deu um tapa forte no rosto do S1 Pereira Neto e também uma cotovelada, sendo que o S2 L Sales
interveio e a testemunha S1 Quaresma realizou o afastamento entre os militares para evitar
maiores problemas e, em seguida, foi ao encontro do mais antigo para reportar a situação.
Confirmou também que, antes da agressão ao ofendido, houve a menção de dizer que iria chamar o
Soldado Érico, não se recordando qual militar fez esse comentário. Disse que essa brincadeira de
chamar o Érico era costumeira entre os militares, sendo que o acusado se incomodava com isso.
Por fim, assentou que, na rotina militar, o réu às vezes tinha comportamento agressivo e em outros
momentos não respeitava a testemunha que era militar mais antigo do que o acusado (evento 22,
documentos 8/12, da APM).
De igual modo, a testemunha S2 Luciano de Sales Guimarães confirmou que o réu agrediu, com um
tapa e uma cotovelada fortes, o S1 Pereira Neto em virtude deste militar ter pedido para o acusado
parar com as brincadeiras realizadas com o S2 Aurélio. Mencionou que o réu estava alterado
naquele dia e que o acusado costumava realizar brincadeiras agressivas que, por vezes, passavam
dos limites (evento 22, documentos 16/18, da APM).
No interrogatório judicial, o réu, ex-Sd Aer THIAGO DA SILVA NEVES, confirmou os fatos narrados na
Denúncia e esclareceu que houve afronta tanto da parte dele quanto do S1 Pereira Neto, pois o
referido militar não havia apenas solicitado para o réu parar com as brincadeiras com o S2 Aurélio,
mas o S1 Pereira Neto ficou "tirando xaveco com a cara" do acusado. Então, depois que o acusado
se alterou com o S1 Pereira Neto é que esse militar pediu para o réu parar com as brincadeiras com
S2 Aurélio.
Afirmou que o S2 Aurélio foi quem começou a brincar com ele e, após o pedido de parar com as
brincadeiras, o acusado deu um tapa e um chute no S2 Aurélio. Por conseguinte, o S1 Pereira Neto
começou a fazer brincadeira que o réu não havia gostado e por isso "foi para cima dele". Por
conseguinte, quando o acusado estava saindo do alojamento, o S1 Pereira Neto o provocou falando
para ele que "tu não aguenta nem com um guerreio lá, via aguentar comigo" e, em virtude disso, o
acusado retornou e deu um tapa e cotovelada no referido S1. Esclareceu que lutava artes marciais e
que essas provocações e brincadeiras eram relacionadas a eventos de artes marciais envolvendo
outra pessoa chamada Francisco Érico.
Disse que todos eram amigos, mas como os colegas brincaram "pesado", somando-se ao fato de
não estar bem naquele dia, ele se estressou. Consignou ainda que se arrependeu dos atos
praticados (evento 36 da APM).
Tal como colocado, frente às provas testemunhais e à oitiva do apelante, inquestionáveis as
presenças dos elementos subjetivos e objetivos do delito em tela, os quais se caracterizam pela
vontade livre e consciente do agente que, diante da presença dos demais colegas de farda, praticou
a violência de desferir um forte tapa e uma cotovelada em seu superior, S1 João Pereira da Silva
Neto.
Ao revés do alegado defensivo, não se evidencia aqui tratar-se de uma simples brincadeira, nem
mesmo qualquer situação movida pelo animus jocandi. O que se observa de maneira clara é que,
diante da intenção do réu de ter praticado dolosamente violência contra superior, restou
configurada a prática delitiva insculpida no art. 157 da Legislação Penal castrense.
Ora, o contexto fático demonstra que o agente sempre iniciava as agressões aos colegas de fardas,
os quais pediam para que ele parasse com tal ato, pois consideravam aquilo uma conduta pesada,
não condizente com mera brincadeira, porém tais pedidos eram simplesmente ignorados pelo
agente.
A vontade subjetiva, o dolo, restou evidente no momento em que o ofendido, Soldado de primeira
classe João Pereira da Silva Neto, ao presenciar as agressões sofridas pelo colega de farda S2
Aurélio, resolveu advertir e determinar ao acusado, S2 Neves, para que cessasse imediatamente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 16:05:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101250fa812a
com os ataques, quando foi covardemente atingido com um forte tapa e uma cotovelada pelo
apelante.
Nota-se aqui uma firme represália às ordens proferidas pelo ofendido que, legalmente, encontrava-
se na situação de superior hierárquico, haja vista ser naquele momento Soldado Especializado de
Primeira classe enquanto o réu era Soldado de Segunda Classe.
A propósito, nesse ponto, o Parquet castrense bem frisou, em sede de Contrarrazões, in verbis:
"[...] Verifica-se, portanto, que era o acusado que iniciava as 'supostas brincadeiras',
as quais eram utilizadas pelo réu como pretexto para agredir os demais colegas de
farda. As próprias testemunhas são uníssonas no sentido de que suas "brincadeiras"
eram consideradas "pesadas" e que o réu sempre demonstrou um comportamento
agressivo e por vezes alterado.
Além do mais, o contexto fático revela que o acusado não agiu com animus jocandi
em relação ao ofendido: na realidade, a ação delituosa praticada pelo réu foi em
represália às ordens legítimas emanadas pelo ofendido. Em razão disso, resta clara
a presença do dolo de praticar violência contra o seu superior hierárquico, razão
pela qual a sentença deve ser mantida nos seus termos. [...]".
Frise-se que, mesmo que réu e vítima tivessem um estreito laço de amizade, não havendo
problemas pessoais entre ambos, conforme apontado pela Defesa, seria inconcebível,
especialmente no ambiente da caserna, a conduta praticada pelo sentenciado, que agressivamente
reagiu a uma determinação justa e necessária de um superior hierárquico, circunstância que viola
frontalmente os princípios basilares das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina.
Não se encontram, nos autos deste processo, provas judiciais que corroborem o argumento
defensivo de que a agressão realizada pelo réu junto ao ofendido tenha ocorrido dentro de um
ambiente de simples brincadeira. Basta ver que antes do intento criminoso, conforme descreveu a
testemunha S1 Kennedy Quaresma Marques, o sujeito ativo, em tom de chacota, indagou o
ofendido questionando-lhe o que iria acontecer se ele (o réu) não parasse com as agressões
praticadas contra o S1 Aurélio.
Dada a intenção voluntária e premeditada do agente de praticar a violência contra a integridade
física da vítima, torna-se forçoso e insustentável a afirmação defensiva de ocorrência de uma "luta
recreativa".
Quanto ao pedido defensivo de desclassificação do crime de violência contra superior, melhor sorte
não socorre à Defesa.
No seu arrazoado, a DPU menciona que, em virtude do ofendido ter saído do local dizendo que
reportaria o ocorrido ao mais antigo, esse comportamento colocaria o réu no mesmo grau
hierárquico da vítima, já que ela (a vítima) não invocou a hierarquia para se fazer ouvir.
A hierarquia existente entre os militares, notadamente destacada por meio do fardamento utilizado
que, por sua vez, é conhecida pelos pares, prescinde qualquer afirmação exclamativa de um
superior hierárquico em relação ao seu subordinado. Ou seja, no presente caso, seria totalmente
desnecessário que o S1 Pereira Neto (militar mais antigo) invocasse sua antiguidade para que sua
determinação fosse prontamente acatada pelo réu, uma vez que essa precedência hierárquica era
notadamente sabida por todos os envolvidos, inclusive pelo próprio apelante.
O próprio Decisum a quo (evento 86, documento 1, da APM) destacou ser o ofendido
hierarquicamente superior ao ora apelante, conforme se observa, in verbis:
"[...] no caso em tela, está presente a elementar 'superior', uma vez que, à luz dos
arts. 14, § 1º e 17, § 1º e § 2º, da Lei nº 6.880/80, mesmo diante da condição de
soldados do réu e do ofendido, a superioridade hierárquica pode ser

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 16:05:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101250fa812a
configurada pela antiguidade da vítima, por ser soldado S1, enquanto o
acusado era soldado S2 na época dos fatos [...]". (Grifo nosso.)
Nesse mesmo sentido, firme comporta-se a jurisprudência desta Corte quanto ao tema atinente à
relação de precedência hierárquica entre soldados, in verbis:
EMENTA: VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR POR DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL
LEVE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO DA DEFESA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APLICAÇÃO DA "EMENDATIO LIBELLI"
Soldado mais antigo, de folga, é acusado de agredir o colega de farda,
mais moderno, que estava de serviço.
De início, o Soldado foi denunciado com base no art. 158, § 2º, c/c o art. 209, ambos
do CPM. No entanto, desclassificando o primeiro crime, o CPJ Ex condenou o referido
militar com base no art. 175, parágrafo único, c/c o art. 209, do mesmo Códex.
Este Tribunal ratificou a condenação nos termos da Sentença, por entender que o
sentenciado não teve a intenção de atentar contra a segurança da Unidade Militar,
nem prejudicar o bom andamento do serviço e sim deixar claro quem era o superior
hierárquico no dia dos fatos. Negado provimento ao Apelo. Decisão por
unanimidade. (STM, Apelação nº 0000008-43.2014.7.05.0005, Relator Ministro
Odílson Sampaio Benzi, Julgamento em 25/11/2015 e Publicação DJE de
21/12/2015); (Grifo nosso.)
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ARTS. 175 E
209 DO CPM. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
Acusado que deu ordem para que o Ofendido se aproximasse, aspergindo
álcool e ateando fogo com isqueiro.
Ao contrário do que aduz a Defesa, o dolo não é afastado pelo fato de o Réu
ter afirmado que a prática delituosa foi uma brincadeira e que não tinha intenção de
lesionar o Ofendido.
O ambiente da caserna não admite brincadeiras que desafiam a hierarquia e
a disciplina, mormente com o intuito de chamar a atenção do inferior, por entender
que este estaria negligenciando suas funções.
Dito comportamento malfere os princípios da disciplina militar e da dignidade da
pessoa humana.
E ainda que se admita, por absurdo, que a intenção do Acusado não era a de causar
lesão na vítima, fato é que assumiu um risco iminente de causá-la, o que caracteriza
o dolo eventual.
Apelo defensivo que buscava a absolvição do crime previsto no art. 209 do CPM
desprovido.
Para configuração do tipo ínsito ao art. 175 do CPM basta a existência de ofensa
dolosa contra o inferior hierárquico, aperfeiçoada pelo contato físico, sendo
desnecessário o resultado lesivo, que apenas qualifica o delito.
O fato de ostentarem a condição de Soldado não impede o
reconhecimento da superioridade hierárquica entre ambos. O Acusado era
Soldado Engajado, pertencente ao chamado de efetivo profissional (EP), e
o Ofendido, Soldado Recruta, do chamado efetivo variável (EV), sendo o
primeiro superior hierarquicamente sobre o segundo.
Autoria e materialidade incontestes, tanto pela confissão do Acusado em Juízo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 16:05:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101250fa812a
como pelas demais provas dos autos. Condenação que se impõe. Apelo ministerial
provido para condenar o Acusado também nas sanções do art. 175, parágrafo único,
c/c o art. 210, ambos do CPM. (STM, Apelação nº 7000008-35.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, Julgamento em 11/9/2018 e
Publicação DJE de 21/9/2018). (Grifo nosso.)
No que concerne às demais alegações defensivas, reproduzidas em Razões de apelo e prontamente
examinadas na Sentença de primeira instância, não assiste razão à Defesa.
A propósito, no seu Decisum (evento 86 da APM), o Conselho Permanente de Justiça para
Aeronáutica, de forma diligente e fundamentada, inclusive utilizando-se da jurisprudência desta
Egrégia Corte, rechaçou todas as postulações defensivas, de modo que transcrevo e aquiesço
plenamente o excerto, in vebis:
"[...] o réu alegou, em seu interrogatório, que o tapa e a cotovelada foram
desferidos na vítima diante de provocação advinda dela referente à frase dita pelo
ofendido no sentido de que chamaria outro militar, lutador de artes marciais,
chamado Érico, bem como diante da frase proferida pela vítima dizendo ao réu que
"tu não aguenta nem com um guerreio lá, via aguentar comigo". Todavia, essas
alegações não foram suficientes para caracterizar a conduta delituosa do
réu como justificadora de repulsa a agressão para fins de considerar a
incidência da atipicidade penal do art. 157 do CPM no que tange à
desconsideração da elementar referente à "qualidade de superior", bem
como não foram suficientes para sustentar a tese de subsunção da
conduta do réu à atenuante prevista no art. 72, III, "c", do CPM. Note-se que
não há como se considerar o ato do ofendido de proferir uma frase no
sentido de chamar outro colega de farda lutador de artes marciais como
uma agressão que justificasse de forma razoável e proporcional uma
resposta do réu tão brutal por meio de forte tapa e cotovelada em seu
superior, nem mesmo considerar essas palavras proferidas pela vítima
como ato injusto provocador de violenta emoção que influenciasse a ação
criminosa do réu.
[...]
É válido destacar, ainda, que não há que se falar em incidência dos
princípios da insignificância, fragmentariedade e da intervenção mínima, e
de que a condenação seria desproporcional e desarrazoada, uma vez que a
violência perpetrada pelo réu por meio de tapa e cotovelada contra seu
superior hierárquico possui relevância no âmbito jurídico penal castrense
diante da reprovável violação da autoridade e disciplina militar que
demanda a atuação do Estado por meio da persecutio criminis.
A exclusão da tipicidade material diante da insignificância não é de aplicação
irrestrita. A jurisprudência pátria dos Tribunais Superiores balizou a aplicação desse
instituto quando se existir os seguintes requisitos: i) mínima ofensividade da
conduta, ii) ausência de periculosidade social da ação, iii) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão provocada.
Note-se que está ausente no caso concreto o requisito do reduzidíssimo grau de
reprovação da ação no ato de violentar um superior hierárquico. Portanto, não
incide no presente feito a atipicidade material da conduta do réu. No caso sob
exame, tem-se que a conduta praticada pelo réu denota desprezo pelos bens
jurídicos tutelados que são a autoridade e disciplina militar, o que afasta a tese de
atipicidade material do fato.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 16:05:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101250fa812a
Nesse sentido, os seguintes julgados:
'EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E
LESÃO CORPORAL LEVE. AGRESSÕES DESARRAZOADAS A
SUBORDINADO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INTERVENÇÃO PENAL MÍNIMA. 1. A imposição
de flexões a subordinado, seguida de socos e de tapas, dentro de
uma OM, além de vexatória, ultrapassa a barreira do razoável e
configura as condutas criminosas de violência contra inferior e
lesão leve. 2. Inaplicável o princípio da intervenção mínima
ou da subsidiariedade do direito penal, igualmente a
desclassificação para lesão levíssima, pois a conduta encontra
perfeita subsunção nos tipos penais nos quais restou o agente
denunciado e condenado, não se podendo caracterizá-la como de
reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como a lesão jurídica
provocada em inexpressiva. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime'. (STM- Apelação nº 7001020-50.2019.7.00.0000,
Relator o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de
Publicação: 10/03/2020). (Grifo nosso.)
'EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. A nulidade de exame pericial
conclusivo da existência de lesão corporal não afasta a tipicidade
do crime do art. 175 do CPM. Conforme pacífico entendimento da
Corte, basta, para caracterizar a violência, que o corpo do
Ofendido seja tocado, embora sem dano à integridade corporal,
fato devidamente presenciado pelas testemunhas. Inaplicável,
ao caso, o princípio da insignificância, eis que o delito
afeta, sobremaneira, a autoridade e a disciplina militares.
Recurso defensivo improvido. Unânime'. (STM - Apelação nº
2006.01.050192-4, Relator o Ministro RAYDER ALENCAR DA
SILVEIRA, Data de Publicação: 29/08/2007). (Grifo nosso.)
Portanto, a conduta do réu amoldou-se com exatidão ao delito disposto no
art. 157, caput, do CPM. E, como não há incidência de causas excludentes
de ilicitude e culpabilidade, o fato cometido pelo acusado é típico,
antijurídico e culpável, motivo pelo qual o decreto condenatório é medida
que se impõe." (Grifos nossos.)
Por tais razões, a condenação deve ser mantida, sobretudo porque o crime de violência contra
superior não exige a ocorrência de lesão corporal para sua configuração, bastando o emprego de
violência física[1], como de fato ocorreu no presente caso.
Ex positis, conheço e nego provimento ao Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de outubro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] (RSE 0000035-52.2010.7.01.0401/RJ, Plenário, Min. Relator, Cleonilson Nicácio
Silva. Julgamento em 7/2/2012).